Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-80.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009221-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.804.968-42 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.804.968-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SUSPENSÃO DE MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARTIGO 58 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08

– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1005657-48.2018.8.11.0015 (PJe) ajuizada pelo

Espólio de Plácio Eduardo Fernandes
, deferiu pedido liminar realizado, a suspender a multa oriunda do Auto de Infração nº 129424, lavrado pela SEMA/MT.

O Agravante, em síntese, afirma que não há qualquer documento colacionado pelo Recorrido capaz de desconfigurar o Auto de Infração porquanto, não seria possível suspender sua eficácia, tampouco o crédito que deriva dele.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que esta se amolde à pretensão recursal apresentada.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, este que foi deferido, consoante se verifica na decisão de ID nº 3078699.

O Agravado, no ID nº 3396007, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3657443, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020